Tribunal: TJMT
Processo: 1026434-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026434-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), RENAN ITALO LUCAS - CPF: 733.055.531-20 (AGRAVANTE), CAMILA HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 009.877.721-12 (AGRAVADO), J. L. H. P. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM ANTERIORMENTE FIXADO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A fixação de alimentos provisórios deve considerar o binômio necessidade/possibilidade, de forma a atender as necessidades do alimentado, mas dentro das possibilidades do alimentante. Evidenciada a impossibilidade do alimentante em prestar os alimentos no valor fixado, impõe-se sua redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento aviado por
Renan Italo Lucas
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a redução da pensão alimentícia a ser prestada pelo agravante do percentual de 51% (cinquenta e um por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, nos autos da ação revisional, proposta em face de
J. L. H. P
, representado por sua genitora
Camila Henrique Pinheiro
.

Para tal desiderato, o agravante
sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão alimentícia fixada quando do acordo firmado entre as partes em julho de 2015, tendo em vista que se encontra atualmente desempregado e depois da fixação da pensão no montante de 51% (cinquenta e um por cento) do salário-mínimo, teve mais dois filhos.

Ao final, requer a redução do
quantum
fixado, para o montante de 20% do salário-mínimo, o que corresponde em R$ 200,00 (duzentos reais), valor este que atenderia o binômio necessidade/possibilidade.

O pedido de liminar foi deferido (ID. 71071978).

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID. 91493489).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer constante do ID. 93849474, opina pelo provimento do recurso, para o fim de reduzir os alimentos provisórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia dos autos, em verificar se está correta a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a redução da pensão alimentícia a ser prestada pelo agravante do percentual de 51% (cinquenta e um por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, nos autos da ação revisional, proposta em face de
J. L. H. P
, representado por sua genitora
Camila Henrique Pinheiro
.

O recurso comporta provimento. Isso porque, é cediço que

para obter a readequação da obrigação alimentícia, incumbe ao alimentante evidenciar a redução de suas possibilidades financeiras ou a modificação das necessidades do alimentado, em atenção aos artigos 1.694, §1o e 1.699 do Código Civil em vigor,
in verbis
:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

(...),

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.”

No caso, extrai
-
se dos documentos apresentados pelo agravante que ele se encontra desempregado desde 09/02/2020, conforme cópia da CTPS acostada no ID. 70331970, informa que além do agravado, possui mais dois filhos, nascidos em 27/02/2018 e 06/02/2019, conforme certidões de nascimento.

Além disso, constata-se que foi realizado acordo entre as partes para pagamento de dívida alimentar (ID. 70331970), datado de 06.11.2020, corroborando com a alegação do agravante de que passou a ter dificuldades para adimplir a verba alimentar.

Deste modo, o agravante demonstrou que a verba alimentar determinada pelo juízo
a quo
é superior às suas reais possibilidades, mostrando-se necessária a adequação da decisão que fixou os alimentos provisórios em R$ 401,88 (quatrocentos e um reais e oitenta e oito centavos), equivalentes a meio salário-mínimo.

Assim, atento ao exposto na exordial e à documentação acostada, tem-se que restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional por parte do agravante, a permitir a alteração da decisão objurgada, ao menos por ora.

Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR FIXADO EM ACORDO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE MANTER A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PACTUADA - PROVA SIGNIFICATIVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
. 1. Viável a redução do valor dos alimentos provisórios fixados liminarmente, porquanto a fixação dos alimentos deve ater-se ao binômio possibilidade-necessidade, situação que recomenda o arbitramento com moderação em estrita observância aos documentos que instruíram o processo. 2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne inválida para o trabalho e ajuda no sustento da menor.
(N.U 1021268-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – VALOR FIXADO EM 32% DO SALÁRIO MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 15% – QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO ALIMENTAR EVIDENCIADO – MINORAÇÃO CABÍVEL, MAS PARA 20% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada a incapacidade financeira da alimentante em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a redefinição do valor, porém deve atender ao binômio necessidade/possibilidade. A revisão dos alimentos provisórios pode ocorrer a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que a legitime
.

(TJ-MT - AI: 10064084620198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E MODIFICAÇÃO DE GUARDA – PEDIDO PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – EXONERAÇÃO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a sua alteração. Demonstrado que houve redução na capacidade econômica do pai, alimentante, a minoração dos alimentos fixados para 01 (um salário mínimo) e rateio das despesas da menor comprovadas nos autos é medida a ser tomada, para o fim de atender o binômio necessidade/possibilidade.

(TJ-MT - AI: 10082168620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019
)
(destaquei)

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimenta
r (...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1873432/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) (destaquei)

Portanto, sem a redução pretendida, corre-se o risco de se inviabilizar a continuação da prestação alimentar devida pelo agravante que, além do agravado, tem outros filhos sob sua dependência (ID. 70331970).

Por fim, vale lembrar que a verba em questão poderá ser reexaminada a qualquer tempo, sob condição incontestável que houve oscilação no binômio alimentar desde a época em que foi determinada.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para fixar alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo vigente, o que corresponde ao valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021